Tribunal: TJSP
Processo: 1500114-83.2020.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação – Recurso da defesa – Embriaguez na condução de veículo automotor e direção sem habilitação – Materialidade e autoria – Provas suficientes em relação aos dois delitos – Capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool demonstrada pela prova oral, por exame clínico e pelo teste do etilômetro – Perigo concreto de dano necessário à configuração do crime previsto no

Ementa:

Apelação – Recurso da defesa – Embriaguez na condução de veículo automotor e direção sem habilitação – Materialidade e autoria – Provas suficientes em relação aos dois delitos – Capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool demonstrada pela prova oral, por exame clínico e pelo teste do etilômetro – Perigo concreto de dano necessário à configuração do crime previsto no artigo 307 do Código e Trânsito Brasileiro evidenciado – Apelante não habilitado que conduzia automóvel pela rodovia em grave estado de embriaguez, realizando manobras em ziguezague – Crimes autônomos – Concurso material de infrações caracterizado – Penas – Fixação do mínimo legal para a privativa de liberdade e a multa – Necessidade de correção de erro material, para constar que que o apelante está condenado à pena de proibição de habilitação relativa à condenação pelo crime de embriaguez e redução da referida sanção ao mínimo ante a ausência de fundamentação para a estipulação do máximo – Regime prisional aberto – Carcerária substituída por prestação de serviços à comunidade – Provimento em parte do recurso, com correção, de ofício, de erro material.